Tribunal: TJSP
Processo: 1094813-95.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO DE ESTRUTURAÇÃO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES ESPECIAIS. REDUÇÃO UNILATERAL DO VOLUME DE TRANSPORTES CONTRATADOS. PREVISÃO CONTRATUAL. DIREITO POTESTATIVO. CONTRATAÇÃO DE OUTRA TRANSPORTADORA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO. DANO NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. REVELIA DA RÉ. IRRELEVÂNCIA. PRETENSÕES IMPROCEDENTES.
1.-

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO DE ESTRUTURAÇÃO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES ESPECIAIS. REDUÇÃO UNILATERAL DO VOLUME DE TRANSPORTES CONTRATADOS. PREVISÃO CONTRATUAL. DIREITO POTESTATIVO. CONTRATAÇÃO DE OUTRA TRANSPORTADORA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO. DANO NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. REVELIA DA RÉ. IRRELEVÂNCIA. PRETENSÕES IMPROCEDENTES.
1.- O contrato celebrado pelas partes, ao possibilitar à contratante a redução ou cancelamento unilateral de transportes contratados, mediante aviso prévio e indenização de prejuízos comprovados pela contratada, salvo nos casos de força maior e culpa desta, assegurou àquela um direito potestativo.
2.- Embora o exercício do direito potestativo previsto no contrato imponha à contratante o pagamento de indenização, esta não é devida se, nos termos do contrato, a contratada não comprova o efetivo prejuízo.
3.- Descabe indenização pela contratação de outra transportadora, se o contrato de transporte não prevê a prestação de serviços com exclusividade e se não há comprovação do efetivo prejuízo sofrido.
4.- A revelia importa apenas a presunção de veracidade dos fatos, não conduzindo necessariamente à procedência do pedido, se a interpretação do contrato apontar para conclusão diversa.
5.- Sentença reformada. Recurso provido.